Tribunal: TJDFT
Processo: 0737924-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo recorrido e determinou a expedição de alvará dos valores penhorados na conta do executado, por se tratar de verba de natureza salarial, tendo em vista a impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC/15.
2. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
3. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, vem reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Considerando o valor da remuneração do executado, a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores constritos não tem o condão de retirar do devedor o mínimo existencial.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.